Tribunal: TJES
Processo: 0002778-08.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002778-08.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP e outros (2)

APELADO: JULIA MACIEL CORTELETTI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA REALIZADO SOB CONDIÇÕES CLIMÁTICAS EXCEPCIONALMENTE ADVERSAS. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA E SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu segurança a candidata eliminada de concurso público da Polícia Militar (Edital PMES CFSd nº 01/2018), anulando ato administrativo que a desclassificou por não atingir a distância mínima exigida no Teste de Aptidão Física (TAF), e determinando a realização de novo teste de corrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a remarcação do TAF em razão de condições climáticas excepcionais viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia; (II) determinar se a ocorrência de força maior justifica intervenção judicial para garantir nova oportunidade ao candidato prejudicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A vinculação ao edital, embora obrigatória, deve ser interpretada em consonância com os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, os quais autorizam mitigação da literalidade do instrumento convocatório em situações excepcionais.

As provas constantes dos autos demonstram que a candidata foi submetida ao TAF em dia de “chuva torrencial”, com alagamentos e alertas da Defesa Civil, em condições meteorológicas que comprometeram a igualdade na realização do teste.

Outros candidatos realizaram o mesmo exame em dias diferentes, sob condições climáticas normais, o que quebrou a uniformidade de tratamento entre os concorrentes e comprometeu a isonomia material.

A situação analisada não configura mera circunstância pessoal da candidata, mas fato externo e imprevisível de força maior, que legitima a intervenção judicial para restabelecer a equidade do certame.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a ocorrência de intempéries graves durante o TAF, realizado a céu aberto, constitui motivo fortuito apto a autorizar a repetição do teste, sem violação aos princípios da legalidade ou da vinculação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

É legítima a determinação judicial para repetição do Teste de Aptidão Física de concurso público quando comprovado que sua realização, sob condições climáticas excepcionais, comprometeu a isonomia entre os candidatos.

A vinculação ao edital não impede a mitigação de suas regras em situações excepcionais de força maior, desde que com o objetivo de restabelecer a igualdade de oportunidades no certame.

O controle judicial é admissível para anular ato administrativo que, embora formalmente amparado no edital, revela-se materialmente ilegal por violar princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, caput, e 37, caput; Lei n. 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26-10-2011 (Tema 485); TJES, Agravo de Instrumento n. 5005767-32.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25-01-2024; TJES, Remessa Necessária n. 0035743-73.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 18-08-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e em reexame necessário, manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0002778-08.2019.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: JÚLIA MACIEL CORTELETTI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de
r
emessa
n
ecessária e
a
pelação
c
ível interposta pelo E
stado do Espírito Santo
contra a r
espeitável
sentença que, nos autos do “
mandado de segurança com pedido de liminar”
impetrado por J
úlia Maciel Corteletti

contra ato
alegado
coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e pelo Diretor-Presidente do Instituto AOCP
, concedeu a ordem para anular o ato de eliminação da candidata do Concurso Público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar (Edital n. 01/2018) e determinar a realização de um novo teste de corrida no Exame de Aptidão Física (TAF).

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se a anulação do ato de eliminação da candidata, fundamentada na ocorrência de condições climáticas excepcionalmente adversas durante a realização do teste de aptidão física, representa uma violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, ou se, ao contrário, configura uma medida judicial legítima para assegurar a isonomia material entre os concorrentes.

O apelante sustentou, em suma, a legalidade do ato administrativo de eliminação, argumentando que o edital do certame, lei interna que rege o concurso, previa expressamente em seus itens 13.2.3 e 13.5 que o TAF seria realizado independentemente das condições climáticas e que não haveria concessão de segunda chance aos candidatos. Alegou, ainda, que a decisão de primeiro grau violaria o princípio da isonomia ao conferir tratamento privilegiado à apelada em detrimento de outros candidatos que, submetidos às mesmas condições, lograram aprovação. Invocou, por fim, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 630.733, que veda a remarcação de provas de concurso em razão de circunstâncias pessoais do candidato.

Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

É cediço que os concursos públicos são regidos pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital a norma que vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos. No caso em apreço, o Edital n. 01/2018-CFSd/2018, de fato, estabelecia em seu item 13.5 que “O Exame de Aptidão Física será realizado em data a ser estabelecida em edital, independente das diversidades físicas ou climáticas” e, no item 13.2.3, que “Não será dada 2ª chance a qualquer dos candidatos para realização dos exercícios que compõem o Exame de Aptidão Física, não importando o motivo alegado”.

Todavia, a aplicação de tais regras deve ser ponderada à luz de princípios constitucionais de maior envergadura, como o da isonomia e o da razoabilidade. A finalidade precípua das normas editalícias é garantir a igualdade de condições entre todos os concorrentes, permitindo que a seleção se paute objetivamente pelo mérito de cada um. Ocorre que, em situações excepcionais e de força maior, a aplicação literal e inflexível de uma regra pode, paradoxalmente, subverter essa mesma finalidade, gerando manifesta desigualdade.

No caso, restou fartamente comprovado que a apelada foi submetida ao teste de corrida no dia 08 de novembro de 2018, sob condições climáticas extremas. A prova documental é robusta e inconteste, incluindo reportagens de diversos veículos de comunicação (fls. 59-82) que noticiavam o caos instalado na Região Metropolitana de Vitória em virtude de uma “chuva torrencial”, com “alagamentos, prejuízos e caos no trânsito”, e alertas da Defesa Civil para “probabilidade de deslizamentos de terra”. O volume pluviométrico foi tão excepcional que o próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por meio do Ato Normativo n. 208/2018, suspendeu os prazos e audiências na Comarca da Capital naquele dia, reconhecendo a dificuldade de deslocamento (fl. 88).

Ademais, é fato incontroverso, pois admitido pela própria Administração que o TAF foi fracionado, sendo que outros grupos de candidatos realizaram os mesmos testes em datas distintas, nas quais não se verificaram as mesmas intempéries. Tal circunstância fática é crucial, pois evidencia que a aplicação do teste não se deu sob as mesmas condições para todos os candidatos, quebrando a base sobre a qual se assenta o princípio da isonomia no certame.

A questão, portanto, ultrapassa a esfera de uma mera “circunstância pessoal” da candidata, como quer fazer crer o apelante ao invocar o precedente do excelso Supremo Tribunal Federal no RE 630.733. Aquele julgado tratou da impossibilidade de remarcação do teste físico por motivo de problema temporário de saúde do candidato, ou seja, uma condição intrínseca ao indivíduo. No presente caso, a causa que prejudicou o desempenho da apelada foi um evento de força maior, externo, imprevisível em sua intensidade e que afetou de forma desigual os concorrentes, a depender do dia em que foram escalados para a prova.

Corretamente, o magistrado sentenciante distinguiu a situação dos autos daquela tratada no Tema 485 do excelso STF, ressaltando que o controle judicial exercido não adentrou os critérios de avaliação da banca examinadora – o que seria vedado –, mas sim a legalidade do ato administrativo à luz das “condições externas sob as quais tal fase fora realizada”. Quando a aplicação de uma regra editalícia, em um contexto fático excepcional, gera um tratamento diferenciado e prejudicial a um grupo de candidatos, violando a isonomia, o ato de eliminação daí decorrente torna-se ilegal, sendo passível de controle pelo Poder Judiciário.

A ficha de avaliação da apelada demonstra que ela foi considerada “INAPTA” no teste de corrida por não completar a distância de 2.800 metros, tendo percorrido 2.750 metros. A observação aposta pelo avaliador é elucidativa: “faltam 50 metros para concluir a prova”. É perfeitamente razoável inferir que essa pequena margem de diferença pode ter sido decisivamente influenciada pelas condições da pista, que, conforme alegado e não refutado especificamente, estava parcialmente alagada, exigindo maior esforço físico e cautela dos candidatos.

Este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos idênticos, relativos ao mesmo concurso, firmando o entendimento de que a ocorrência de chuvas torrenciais no dia da realização do TAF, realizado a céu aberto, constitui causa excepcional decorrente de motivo fortuito, que legitima a postulação dos candidatos prejudicados de o repetirem em nova data, sem que isso implique em afronta ao princípio da isonomia. Ao contrário, a medida visa justamente a restabelecer a isonomia material quebrada pela disparidade de condições. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OCORRÊNCIA DE FORTES CHUVAS NO DIA DA REALIZAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF), REALIZADO A CÉU ABERTO. CAUSA EXCEPCIONAL DECORRENTE DE MOTIVO FORTUITO, QUE LEGITIMA A POSTULAÇÃO DO CANDIDATO PREJUDICADO DE REPETIR EM NOVA DATA COM CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NORMAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de que a ocorrência de fortes chuvas no dia da realização do Teste de Aptidão Física, realizado a céu aberto, constitui causa excepcional decorrente de motivo fortuito, que legitima a postulação do candidato prejudicado de o repetir em nova data em condições meteorológicas normais, sem implicar em afronta ao princípio da isonomia. 2) De fato, analisando o vídeo constante do link apresentado no id 23028098, a pista se encontrava em desconformidade com o subitem 16.16.4.4, c, do edital de abertura, segundo o qual [...] a corrida será realizada de preferência em pista de atletismo. Quando isso não for possível, deverá ser um local plano, sem obstáculos, com piso não escorregadio sólido e demarcado pela Empresa contratada com uma trena do tipo fita, com indicação de distâncias visíveis e será, para todos os efeitos deste edital, considerada a única marcação oficial para a aplicação do Teste de Aptidão Física. Isso porque, o vídeo demonstra que a pista apresentava diversas poças oriundas de chuva no dia em que realizado o TAF do autor agravado. Trata-se de condição climática desfavorável (fortes chuvas), ocorrida no dia do TAF, que influenciou no resultado da prova, e tornou, em princípio, inadequada e ilegal a declaração de inaptidão do candidato agravado, legitimando a postulação de repetir o teste em nova data, em condições meteorológicas normais. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que deferiu a tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância para determinar que o autor agravado prossiga no certame regido pelo Edital 01/2022, para admissão em curso de formação de soldado combatente (QPMP-C). (Agravo de instrumento n. 5005767-32.2023.8.08.0000, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Publ. 25-01-2024)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE REALIZADO EM DIA DE CHUVA TORRENCIAL QUE PREJUDICOU OS CANDIDATOS. LIMINAR DEFERIDA DETERMINANDO A REPETIÇÃO DA PROVA PARA O IMPETRANTE. SENTENÇA CONCEDENDO A SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. - A remarcação da prova física em casos de força maior que alcançou a higidez do candidato no dia designado para a realização do teste de aptidão física (TAF) é possível apenas em situações excepcionais e atendimento ao princípio da isonomia. 2. - A ocorrência de fortes chuvas no dia da realização do Teste de Aptidão Física, realizado a céu aberto, constitui causa excepcional decorrente de motivo fortuito, que legitima a postulação do candidato prejudicado de o repetir em nova data em condições meteorológicas normais, sem implicar em afronta ao princípio da isonomia. Precedentes do TJES. 3. - Reexame necessário conhecido para confirmar a sentença. (Remessa Necessária n. 0035743-73.2018.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Julg. 18-08-2020, DJES 28-09-2020)

Em reexame necessário, nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida porque nela foram devidamente avaliados os elementos de provas e aplicado corretamente o direito.

P
osto isso,
NEGO PROVIMENTO

à
apelação
e em reexame necessário mantenho a respeitável sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.